Tribunal: TJDFT
Processo: 0744336-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO ARMA BRANCA. FACA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. VALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA E POLICIAL. DECLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime descrito no art.157, §2o, inciso VII, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: a) Verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu; b) Verificar a validade do depoimento das vítimas em crimes patrimoniais; c) Verificar a tese de desclassificação para a figura simples do roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática dos crimes de roubo com a utilização de faca, cabível a condenação do réu nas penas previstas no art.157, §2o, inciso VII, do Código Penal.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a palavra da vítima goza de destacado valor probatório nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual, sobretudo a palavra policial, que goza de idoneidade, estando ancorada em outros elementos de prova, quando ausentes motivos que indiquem ser objetivo do policial a perseguição ao apelante.
5. No que se refere à apreensão do artefato, a jurisprudência desta respeitável Corte Distrital, consolidada no enunciado no 22 de sua Súmula, estabelece que a apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo não são requisitos indispensáveis para a aplicação da causa de aumento, desde que as demais provas confirmem, sem margem para dúvidas, o seu emprego, especialmente por meio de declarações firmes das vítimas, prestadas tanto na Delegacia quanto em Juízo.
6. Os elementos probatórios constantes nos autos são plenamente suficientes para comprovar a autoria delitiva do réu, especificamente no que se refere ao crime previsto no inciso VII do §2o do art. 157 do Código Penal. Diante das circunstâncias evidenciadas, não há margem para a desclassificação do delito para roubo simples, uma vez que restou demonstrado o uso de arma branca na prática criminosa, caracterizando a causa de aumento prevista na legislação penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida